Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-86.2006.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINAR DE INOBSERVÃNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 2Âº DO DECRETO LEI 201/67. RÃU QUE NÃO OSTENTAVA O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÃNCIA. INAPLICABILIADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÃÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O procedimento previsto no art. 2Âº do Decreto Lei nÂº 201/1967, que determina a notificaÃ§Ã£o do acusado para apresentar defesa preliminar escrita antes do recebimento da denÃºncia, nÃ£o se aplica a ex-detentor do mandato de prefeito municipal Ã Ã©poca da exordial acusatÃ3ria.2. Julga-se procedente a imputaÃ§Ã£o de peculato, na medida em que o recorrente na qualidade de Gestor PÃºblico, se apropriou de valores pÃºblicos em proveito prÃ3prio. No caso, o apelante, deliberadamente e por trÃªs vezes, sacou a quantia de R$ 75,000.00 (setenta e cinco mil reais), do ConvÃªnio 106/2002 realizado com a SEDUC em proveito prÃ3prio, incorrendo nas sanÃ§Ãμes do art. 312 do CP. Atitude dolosa bem evidenciada nos autos, a inviabilizar a absolviÃ§Ã£o.3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. 0000649-86.2006.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO
- MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA - ADVOGADO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 2º DO DECRETO LEI 201/67. RÉU QUE NÃO OSTENTAVA O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. O procedimento previsto no art. 2º do Decreto Lei nº 201/1967, que determina a notificação do acusado para apresentar defesa preliminar escrita antes do recebimento da denúncia, não se aplica a ex-detentor do mandato de prefeito municipal à época da exordial acusatória.
2. Julga-se procedente a imputação de peculato, na medida em que o recorrente na qualidade de Gestor Público, se apropriou de valores públicos em proveito próprio. No caso, o apelante, deliberadamente e por três vezes, sacou a quantia de R$ 75,000.00 (setenta e cinco mil reais), do Convênio 106/2002 realizado com a SEDUC em proveito próprio
,
incorrendo nas sanções do art. 312 do CP. Atitude dolosa bem evidenciada nos autos, a inviabilizar a absolvição.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por vídeoconferência, no dia nove de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO,
inconformado com a. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 312 do Código Penal

Em síntese, afirma a exordial que:
(...)
A presente Denúncia tem por fundamento os fatos e provas trazidas ao conhecimento do Ministério Público Estadual através da Notícia crime formulada pela atual prefeita do Município, Sra. CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO que, como cidadã e agente político do município de Ponta de Pedras, informa na data de 19 de junho de 2002, o denunciado, representando o município de Ponta de Pedras, firmou com a Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará, o Convênio Nº 106/2002, no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).
Ocorre que, apesar do Convênio 106/2002 ter sido formalizado na data de 19 de junho de 2002, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial Nº 29.723, de 21 de junho de 2002, faltou-lhe condição indispensável para a sua regularidade, ou seja, faltou a assinatura do requerido.
Apesar do requerido não ter assinado o convênio, a SEDUC entre a data de assinatura e o dia 21 de agosto de 2002, data em que o requerido foi cassado pela Câmara Municipal, tendo assumido a Prefeitura a Sra. CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, repassou valores ao requerido referentes ao convênio celebrado.
No mês de setembro de 2002, a Prefeita em exercício, foi chamada na SEDUC e instada a assinar o convênio em tela sob pena de ter cancelado os repasses de recursos para o seu Município.
Mesmo questionando que não tinha recebido nenhum recurso entre a data de assinatura do convênio em 19 de junho de 2002 e data em que assumiu a Prefeitura em 21 de agosto de 2002, foi instada a assinar o convênio sob a alegação dos técnicos de SEDUC, que não teria nenhum problema e que caso não assinasse, o convênio seria cancelado e o Município perderia os recursos.
Assim, não restou outra alternativa para a Prefeita em exercício a não ser assinar o convênio 106/2002.
Agora, a Prefeita está cobrando a prestação de contas dos recursos repassados e a prefeita não tem como prestar contas que não recebeu, até porque não tem os documentos comprobatórios da utilização dos recursos, que foram feitos pelo requerido.
O requerido tinha a obrigação legal e contratual de prestar contas do dinheiro recebido à conta do convênio citado, entretanto o ex-gestor não procedeu e não cumpriu com suas obrigações, não apresentando a documentação comprobatória da aplicação dos recursos ao objeto do convênio firmado.
Às fls. 75/81, encontram-se cópias dos documentos micro filmados demonstrando como o dinheiro daquele convênio foi sacado na agência do Banco do Brasil.
(...)

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO
pelo crime capitulado no art. 312 do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 23/05/2017, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena ao norte delineada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante
BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO
interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões (fls. 319/330), a defesa suscita a preliminar de nulidade do processo ante a violação do devido processo legal, tendo em vista que o procedimento a ser adotado seria o previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente ante a ausência de nexo causal e atipicidade da conduta por falta de dolo.

De forma genérica, a defesa do apelante pleiteia pela desclassificação do crime de peculato para uma das formas dos incisos III e XXIII do Decreto-Lei nº 201/67

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, ao argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal e que esta foi aplicada de forma excessiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.
VOTO
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.

O recorrente repisa os fundamentos deduzidos em Alegações Finais, no sentido de que a conduta descrita na exordial não se subsume ao tipo penal do art. 312 do Estatuto Repressor, pois, quando muito, amolda-se ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, uma vez que a peça acusatória apenas reconhece ter havido desvio de verbas públicas em virtude da não apresentação das contas pelo ex-prefeito, dado que permitiria a leitura da denúncia sob a ótica de incidência do inciso VII do mesmo artigo 1º.

No tocante à não adoção do procedimento especial previsto no art. 2º, I, do DL 201/67, a sentença condenatória está assim fundamentada (fl.314):
(...)
Preliminarmente, o réu em suas alegações finais aponta novamente, pois o fez na resposta à acusação, fls. 166/169v, vício no procedimento adotado por este juízo, alegando que o rito a ser aplicado seria o previsto no Decreto Lei 201/67. Contudo, a decisão de fls. 171/173, que ratifico nesta oportunidade, o magistrado antecessor não acolheu esse argumento apresentado pela defesa, fundamentando na jurisprudência que afirma não ser aplicável o rito especial quando a denúncia é oferecida após o término do mandato do gestor.

Na decisão a que se referiu o magistrado ao norte, seu antecessor não acolheu tal nulidade suscitada, tendo em vista que por ocasião do oferecimento da denúncia em desfavor do recorrente, este já não mais exercia o cargo de prefeito de Ponta de Ponta de Pedras, e consequentemente, não poderia ser o réu notificado para que apresentasse defesa preliminar, conforme determinado pelo art. 2º, inciso I, do decreto Lei 201/67, mas sim pelo rito ordinário do Código de Processo Penal, quando fora citado para apresentar resposta escrita, inclusive mais abrangente do que aquela prevista no Decreto lei 201/67.

Assim, tem-se que a referida autoridade judiciária agiu acertadamente, uma vez que pacífico o entendimento jurisprudencial de que, tendo a denúncia sido oferecida quando o recorrente já não mais exercia o cargo de Prefeito Municipal, deve-se aplicar o procedimento mais abrangente e consentâneo com os interesses do denunciado, in casu, o rito comum ordinário estabelecido no Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o rito previsto no art. 2º do Decreto-Lei 201/1967 somente se aplica aos detentores de mandato eletivo, não se estendendo àqueles que não mais ostentam a qualidade de prefeito quando do oferecimento da denúncia.
2. Recurso improvido.
(STJ, RHC 46.726/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ªT, j. 05/05/2014).

Rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO.
1.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. ATIPICIDADE. FALTA DE DOLO

Cuida-se de crime previsto no art.
312
do
Código
Penal, eis que como gestor Municipal se apropriou indevidamente da quantia de R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais) em proveito próprio. É o delito do sujeito que arbitrariamente faz sua ou desvia, em proveito próprio ou de terceiro a coisa móvel pertencente ao Estado, que detém em razão do cargo.

Isso porque a Administração Pública só pode ser despojada, mesmo que momentaneamente, da disponibilidade do bem público, legitimamente, quando expressamente consinta e a lei autorize tal conduta, nos estreitos limites traçados no preceito legal.

Relativamente a absolvição requerida pelo apelante, entendo insuperável a conclusão efetuada na sentença, de lavra do magistrado Jonas da Conceição Silva, razão pela qual a adoto nos fundamentos de decidir do presente recurso, não sendo verificada qualquer inovação em sede de apelação em relação aos pontos abaixo discutidos. Diante disso, transcrevo as razões lançadas na decisão, não só por com elas coadunar, mas também para evitar a tautologia (fls. 310/317):
Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cago, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
DA AUTORIA.
(...)
alega ainda a defesa que os relatos contidos na denúncia retratam tipo penal de atraso na prestação de contas e já prescrito diante da pena em abstrato prevista em lei. não acolho esse argumento, pois não há essa interpretação dos fatos relatados pelo Ministério Público.
O réu exerceu o cargo de prefeito municipal de Ponta de Pedras, no período de 01;01.2001 a 21.08.2002. nos estertores de se mandato, visto que foi cassado pela Câmara Municipal, o réu assinou na data de 19.06.2002, o Convênio nº 106/2002-SEDUC, com a Secretaria de Educação, fls. 89/91, representando o município de Ponta de Pedras, cujo objeto do contrato era a transferência de recursos financeiros por parte da SEDUC à Prefeitura de Ponta de Pedras, visando a contratação de pessoal docente para ensino fundamental e aquisição de material pedagógico. O valor do repasse alcançou o montante de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).
Conforme extrato da conta corrente da prefeitura municipal de Ponta de Pedras no Banco do Brasil, fl. 43, o depósito desse valor ocorreu na data de 11.07.2002, nos dias que se seguiram, os saques esvaziaram os recursos destinados ao objeto do convênio, sem nenhuma prova de direcionamento dessa verba para fins lícitos, uma vez que o réu não prestou contas desse valor retirado. O extrato da conta corrente, fl. 43, e os cheques-recibo microfilmados emitidos pela Prefeitura de Ponta de Pedras de saques desses valores constam às fls. 82/87 e confirmam a retirada pelo réu da importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco) mil reais) dentro do período de 12.07.2002 a 26.07.2002, exatamente um mês antes dele ter seu mandato cassado.
(...)
Portanto, não se trata de atraso em prestação de contas, mas sim de peculato, pois o réu, valendo-se da facilidade proporcionada por ser gestor público deste município à época dos fatos (elemento normativo do tipo penal), com assinatura constante de cartão de autógrafos do Banco, e com a segurança que sua posição proporcionava, foi até a agência bancária e, por três vezes, apropriou-se dos recursos públicos da administração municipal . não apresentou ao TCE sua prestação de contas referente ao convênio 106/2002 (fls. 233), muito menos nestes autos justificou ou informou o destino desse dinheiro público, demonstrando o dolo de assenhorar-se definitivamente dos recursos públicos destinados à educação neste município carente desta região do Marajó.
Talvez pela dificuldade da defesa diante dos documentos apresentados pelo Ministério Público, o réu não verticalizou seus argumentos no mérito da questão, buscou tão somente divagar sobre o rito procedimental e no tipo penal que entendeu ser outro. Não contestou sequer os documentos apresentados, ou a assinatura dos cheques-recibos, fls. 82/87, ou apresentou sequer indícios de que os recursos sacados foram gastos de forma regular e para a finalidade do convênio, qual seja, contratação de docentes para exercer atividade na educação fundamental e compra de material pedagógico. Essas assinaturas, ressalto, assemelham-se às constantes tanto na procuração ao advogado, fl. 170, quanto àquela do convênio de fl. 9).
Dessa forma, tanto a autoria e materialidade, com o inquérito policial, fls. 05/105, e documentos juntados, encontram-se presentes, comprovadas e delineadas, inexistindo qualquer resquício de dúvida quanto ser o acusado autor do crime.

A prova, como se vê, demonstra de forma inequívoca a prática do delito de peculato, porquanto demonstra que o acusado, na qualidade de Gestor Público, apropriou-se de valores públicos da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, proveniente do convênio 106/2002, tampouco prestou contas desse montante, em razão da função que detinha à época dos fatos, desviando-os em proveito próprio. Ademais, sequer o apelante fora encontrado para ser intimado para se fazer presente em audiência de instrução, onde, em tese, poderia esclarecer o paradeiro do dinheiro sacado perante a agência do Banco do brasil em Ponta de Pedras.

Aliás, ficou bem evidenciado o dolo na atitude do apelante, na medida em que ele não poderia simplesmente sacar o dinheiro do convênio e se apropriar deste, como se seu fosse, deixando de aplicar a verba do convênio no pagamento dos docentes e na compra de material pedagógico, o que se coaduna com a prova colhida nos autos.

Assim, não há falar, portanto, em absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta, como requere a defesa de Bernardino de Jesus Ferreira Ribeiro,
3.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu, quais sejam: a
culpabilidade e as consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Relativamente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a
culpabilidade
de maneira negativa, fundamentando no fato desta ser em grão elevado ¿
pois não se trata de simples funcionário público, mas sim de prefeito municipal, função que impõe deveres éticos maiores, pois eleito para gerir as coisas públicas e destinar os recursos públicos oriundos do sacrifício da sociedade através de impostos, para emprego em educação pública, conforme objeto do convênio por ele firmado. Ademais trata-se de valor elevado, pois R$ 75.000,00 (setenta e cinco) mil reais), se somente corrigido monetariamente pelo INPC de julho de 2002 até a presente data, alcançaria hoje a importância aproximada de R$ 196,000,00 (cento e noventa e seis mil reais), valor significativo, considerando a notória carência de recursos deste município do arquipélago do Marajó
¿.

No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

No caso das
consequências
, o juízo entende que estas são graves ¿
diante da falta do recurso público que seria aplicado à educação fundamental, sendo que a conduta egoísta do réu contribuiu para que jovens deixassem de ter o ensino como forma de propiciar melhoras em suas vidas
¿.

No ponto, tenho que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, haja vista que, o recorrente de forma premeditada, sacou valores expressivos da conta bancária da prefeitura de Ponta de Pedras, sem que prestasse conta ao órgão competente, ou pelo menos indicasse onde aplicou referido numerário.

Por outro lado, a pena privativa de liberdade chegou ao patamar de 05 (cinco) anos e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, em face da aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto), ante a aplicação da continuidade delitiva, pois o recorrente praticou três crimes idênticos e da mesma maneira de execução.

Ante todo o exposto, não acolho a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, e no mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2021.

DES. RONLDO MARQUES VALLE

Relator